Tribunal: STF
Processo: HC 102715
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes. 
   Pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. Demonstração. 
   Impossibilidade de concessão de liberdade provisória. 
   Constitucionalidade do art. 44 da Lei nº 11.343/06. Precedentes da 
   Corte.
1. A superveniência da sentença condenatória - novo título 
   da prisão - não prejudica, nas circunstâncias do caso, a análise do 
   pedido de liberdade provisória.
2. A decisão ora questionada está 
   em perfeita consonância com a jurisprudência da Suprema Corte até 
   então, firmada no sentido de ser vedada a concessão de liberdade 
   provisória aos presos em flagrante por tráfico ilícito de 
   entorpecentes.
3. A Lei nº 11.464/07 não poderia alcançar o delito 
   de tráfico de drogas, cuja disciplina já constava de lei especial 
   (Lei nº 11.343/06, art. 44, caput), aplicável ao caso vertente. 
4. 
   Paciente preso em razão do flagrante pela prática do crime previsto 
   no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Não há que se falar, na 
   espécie vertente, em direito de recorrer em liberdade, uma vez que, 
   em razão da impossibilidade de concessão de liberdade provisória, o 
   paciente não estaria solto à época da prolação da sentença. 
   Precedente.
5. Habeas corpus conhecido e denegado.